Tribunal: TJBA
Processo: 8019891-21.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019891-21.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO SALES FREITAS

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

AGRAVADO: FEIRA PORTAL CENTER ADMINISTRADORA LTDA - ME e outros (5)

Advogado(s)
:
RAQUEL MARIA CUPERTINO MACHADO, ISIS OLIVEIRA PIRES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019891-21.2021.8.05.0000
, em que figuram como embargante CARLOS ALBERTO SALES FREITAS e como embargados FEIRA PORTAL CENTER ADMINISTRADORA LTDA - ME e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.